Tribunal: TJDFT
Processo: 0701830-54.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. INTERDIÇÃO. CURATELA. MEDIDA EXCEPCIONAL.
1. Desde o advento da Lei no 13.146/15 - Estatuto da Pessoa com Deficiência não mais existe a figura do absolutamente incapaz maior de idade.
2. A curatela passa a ser medida extraordinária, nos termos estampados do § 2o do art. 85 da Lei 13.146/15.
3. Os documentos que instruem a petição inicial não permitem inferir a alegada incapacidade civil da apelada.
4. Negou-se provimento ao recurso.